Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004224-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA GARCIA LOPES PEREIRA - CPF: 011.409.861-12 (ADVOGADO), MURILO SILVA NEVES - CPF: 019.459.311-83 (AGRAVANTE), CINTIA GOMES DE SOUSA - CPF: 028.229.321-31 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MURILO SILVA NEVES - CPF: 019.459.311-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES CARTEIRA LIVRE - STRATEGY - CNPJ: 01.630.154/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. ART.

115 DO CPC
. EXTENSÃO
DOS EFEITOS
DA NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisãoda1ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença na Ação de Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais n.

0006416-78.2017.8.11.0010, deixou de apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em razão da inadequação da via eleita e intempestividade, no que diz respeito à ilegitimidade passiva e nulidade de citação na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

Verificar
se, na hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a nulidade da citação por edital de um dos corréus,
reconhecida em decisão anterior, estende-se aos demais, com consequente nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

Constatado que a citação do agravante se deu por edital sem esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal, conforme exigido pelo art. 256, § 3º, do CPC, caracterizando nulidade insanável do ato citatório.

Reconhecida a identidade da situação processual dos corréus em litisconsórcio necessário, nos termos do art. 115 do CPC, impõe-se a extensão da nulidade da citação ao agravante, com anulação dos atos posteriores e reabertura do prazo para apresentação de defesa, em
observância

aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para
reformar a decisão, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença,
declarar a
nulidade da citação no processo de conhecimento
,

bem como dos
atos
subsequentes
, e determinar a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Tese de julgamento:

Em litisconsórcio passivo necessário, a nulidade da citação de um dos litisconsortes estende-se aos demais.

A ausência de esgotamento dos meios para localização pessoal do réu compromete a validade da citação por edital e impõe a anulação dos atos subsequentes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

de decisão da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença na Ação de Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
n.

0006416-78.2017.8.11.0010
, deixou de apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
em razão da
inadequação da via eleita e intempestividade, no que diz respeito à ilegitimidade passiva e nulidade de citação na fase de conhecimento.

O agravante alega que foi citado por edital sem o esgotamento de todos os meios para sua localização, pois foram realizadas apenas duas tentativas (uma no endereço informado na inicial e outra em endereço localizado via INFOJUD), e foi considerado revel.

Afirma que se trata de matéria de ordem pública que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduz que no mesmo processo o pedido do outro devedor, envolvendo a mesma questão, foi apreciada pelo juízo
a quo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.

274721869).

I
ntimad
a, a agravada não apresentou Contraminuta (Id
.

281098385).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, ora agravada, ajuizou a presente ação, afirmando que, em julho de 2017, buscou contratar um empréstimo junto à América do Sul Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre –
Strategy
(ré). Na ocasião, foi orientada por funcionários da instituição a efetuar diversos depósitos bancários em contas cujos titulares eram o réu Darione Argolo Cardoso e o agravante (também réu).

Relata que, após realizar os depósitos e não obter o empréstimo, constatou ter sido vítima de fraude. Em razão disso, registrou boletim de ocorrência e ingressou com
a demanda
para reaver o montante pago
no montante de
R$ 63.835,00.

Diante da não localização do agravante, a citação ocorreu por meio de edital, sendo a defesa apresentada pela Defensoria Pública,
sob negativa geral.

O feito foi julgado
procedente,
condenando-se os réus à restituição dos valores à autora, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

O agravante sustenta a nulidade da citação editalícia realizada no processo de conhecimento, cuja validade teria sido indevidamente reconhecida, ocasionando-lhe prejuízo em virtude do cerceamento do direito de defesa.

Em

26-3-2025

julgou-se o
AI
n.1035350-15.2024.8.11.0000
,
d
eclarando-se a nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu Darione Argolo Cardoso

(Id.188709997 – processo principal)
.

No referido recurso, reconheceu-se que as tentativas de localização
se limitaram
a consultas ao INFOJUD e ao endereço fornecido pela autora, sem que o juízo realizasse outras diligências previstas no art. 256, § 3º, do CPC, como pesquisas junto
a concessionárias de serviços públicos, registros imobiliários ou cadastros públicos.

Observa-se que a situação processual dos agravantes, nos agravos interpostos, é idêntica, pois ambos integram o polo passivo da demanda
,
em litisconsórcio necessário, considerando que a controvérsia versa sobre a mesma obrigação de restituição de valores transferidos
de maneira ilícita
.

Diante disso, nos termos do art. 115 do CPC, a nulidade da citação reconhecida em favor de um dos litisconsortes estende-se aos demais, pois a formação válida da relação processual exige a citação de todos
os envolvidos na lide
.

Assim,
impõe-se declarar a nulidade da citação por edital realizada contra o agravante, visto que, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de chamamento adequado de qualquer dos corréus compromete a validade do contraditório e da ampla defesa.
Portanto
, a anulação da citação de um dos demandados deve alcançar os demais, determinando a invalidação dos atos subsequentes
,
assegurando-se, integralmente, as garantias constitucionais do devido processo legal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO
PASSIVO.
DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
CITAÇÃO.
AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
ALEGAÇÃO.
SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
n.º
2 e 3/STJ
).
2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-
se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de
defesa.
4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo
necessário.

6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício
trans rescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de
sentença.
8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022
. Grifo nosso
)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
,
para reformar a decisão, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença,
declarar a
nulidade da citação no processo de conhecimento
,

bem como dos
atos
subsequentes
, e determinar a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025